Tribunal: STJ
Processo: 0195878-90.2015.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1907349 - CE(2020/0311615-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ALDEOTA
EXPANSÃO
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
RAEL KASSOUF GARCIA - CE029689
RECORRIDO
: GRAFICA EDITORA R ESTEVES TIPROGRESSO LTDA
ADVOGADOS
: WILSON DE NORÕES MILFONT NETO - CE015248
JORGE ANDRÉ FORTALEZA SAMPAIO - CE015286
RUBENS FERREIRA STUDART FILHO - CE016081
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS.
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS. FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA
(FPP) E FUNDO DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO (FRM). NATUREZA
JURÍDICA. DISTINÇÃO COM ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
§ 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDAS LÍQUIDAS
ART. 206,
CONSTANTES
DE
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
INAPLICABILIDADE
DA
PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE
RÉ.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 86,
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDA.
1. As contribuições devidas por lojista associado ao Fundo de Promoção e Propaganda
(FPP) e ao Fundo de Revitalização e Modernização (FRM) de associação de lojistas
possuem natureza associativa, decorrente de deliberações assembleares e previsões
estatutárias, não se confundindo com obrigações locatícias ou acessórios do contrato
de locação.
2. A distinção da natureza jurídica das obrigações é fundamental para a correta
subsunção normativa: enquanto os aluguéis e seus acessórios diretos submetem-se ao
prazo trienal do
§ 3o, I, do Código Civil, as contribuições devidas a
art. 206,
associações, quando líquidas e constantes de instrumento público ou particular,
sujeitam-se ao prazo quinquenal previsto no
§ 5o, I, do mesmo diploma legal.
art. 206,
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
cobrança de taxas de manutenção e contribuições por associações de moradores ou
de lojistas, quando previstas em instrumento particular (ata de assembleia, estatuto
social) e dotadas de liquidez, submete-se ao prazo prescricional quinquenal.
Precedentes: AgInt no
e AgInt no
.
REsp 1.967.784/SP
REsp 1.445.909/SP
4. No caso concreto, as contribuições encontram-se previamente estabelecidas no
estatuto social da associação e nas atas de assembleias gerais, constituindo dívidas
líquidas desde sua origem, com valores definidos e lastro documental adequado,
enquadrando-se perfeitamente na hipótese do
§ 5o, I, do Código Civil.
art. 206,
5. O precedente citado pelo acórdão recorrido
) versa
(REsp 1.496.323/MG
especificamente sobre acessórios do contrato de locação, não sendo aplicável à
Documento eletrônico VDA56888306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c2ac939c-e514-4cab-bca5-f1d4051a9475

hipótese de contribuições associativas, cuja ratio decidendi fundamenta-se na natureza
acessória das obrigações em relação ao contrato principal de locação, circunstância
não verificada no presente caso.
6. Considerando que a ação foi ajuizada em 1o.10.2015 e que as contribuições
cobradas remontam a outubro de 2010, todos os valores reclamados encontram-se
dentro do prazo prescricional quinquenal, não havendo prescrição de qualquer parcela
da dívida.
7. A sucumbência recíproca não se configura quando o valor divergente decorreu de
mero erro material de digitação na petição inicial, prontamente reconhecido pela parte
autora e corrigido em sede de embargos de declaração, não havendo efetiva
sucumbência parcial da pretensão deduzida em juízo.
8. Com o afastamento da prescrição e o reconhecimento de que todos os valores
cobrados são devidos, resta evidente que a parte autora obteve êxito integral em sua
pretensão, sendo a recorrida integralmente sucumbente, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
9. Recurso especial provido para afastar o reconhecimento da prescrição trienal e da
sucumbência recíproca, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c2ac939c-e514-4cab-bca5-f1d4051a9475

RECURSO ESPECIAL No 1907349 - CE(2020/0311615-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ALDEOTA
EXPANSÃO
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
RAEL KASSOUF GARCIA - CE029689
RECORRIDO
: GRAFICA EDITORA R ESTEVES TIPROGRESSO LTDA
ADVOGADOS
: WILSON DE NORÕES MILFONT NETO - CE015248
JORGE ANDRÉ FORTALEZA SAMPAIO - CE015286
RUBENS FERREIRA STUDART FILHO - CE016081
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS.
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS. FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA
(FPP) E FUNDO DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO (FRM). NATUREZA
JURÍDICA. DISTINÇÃO COM ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
§ 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDAS LÍQUIDAS
ART. 206,
CONSTANTES
DE
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
INAPLICABILIDADE
DA
PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE
RÉ.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 86,
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDA.
1. As contribuições devidas por lojista associado ao Fundo de Promoção e Propaganda
(FPP) e ao Fundo de Revitalização e Modernização (FRM) de associação de lojistas
possuem natureza associativa, decorrente de deliberações assembleares e previsões
estatutárias, não se confundindo com obrigações locatícias ou acessórios do contrato
de locação.
2. A distinção da natureza jurídica das obrigações é fundamental para a correta
subsunção normativa: enquanto os aluguéis e seus acessórios diretos submetem-se ao
prazo trienal do
§ 3o, I, do Código Civil, as contribuições devidas a
art. 206,
associações, quando líquidas e constantes de instrumento público ou particular,
sujeitam-se ao prazo quinquenal previsto no
§ 5o, I, do mesmo diploma legal.
art. 206,
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
cobrança de taxas de manutenção e contribuições por associações de moradores ou
de lojistas, quando previstas em instrumento particular (ata de assembleia, estatuto
social) e dotadas de liquidez, submete-se ao prazo prescricional quinquenal.
Precedentes: AgInt no
e AgInt no
.
REsp 1.967.784/SP
REsp 1.445.909/SP
4. No caso concreto, as contribuições encontram-se previamente estabelecidas no
estatuto social da associação e nas atas de assembleias gerais, constituindo dívidas
líquidas desde sua origem, com valores definidos e lastro documental adequado,
enquadrando-se perfeitamente na hipótese do
§ 5o, I, do Código Civil.
art. 206,
5. O precedente citado pelo acórdão recorrido
) versa
(REsp 1.496.323/MG
especificamente sobre acessórios do contrato de locação, não sendo aplicável à
Documento eletrônico VDA56570399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:20
Código de Controle do Documento: 9ed9ce7e-9a8f-4d61-bdf3-fb0da8c39bc5

hipótese de contribuições associativas, cuja ratio decidendi fundamenta-se na natureza
acessória das obrigações em relação ao contrato principal de locação, circunstância
não verificada no presente caso.
6. Considerando que a ação foi ajuizada em 1o.10.2015 e que as contribuições
cobradas remontam a outubro de 2010, todos os valores reclamados encontram-se
dentro do prazo prescricional quinquenal, não havendo prescrição de qualquer parcela
da dívida.
7. A sucumbência recíproca não se configura quando o valor divergente decorreu de
mero erro material de digitação na petição inicial, prontamente reconhecido pela parte
autora e corrigido em sede de embargos de declaração, não havendo efetiva
sucumbência parcial da pretensão deduzida em juízo.
8. Com o afastamento da prescrição e o reconhecimento de que todos os valores
cobrados são devidos, resta evidente que a parte autora obteve êxito integral em sua
pretensão, sendo a recorrida integralmente sucumbente, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
9. Recurso especial provido para afastar o reconhecimento da prescrição trienal e da
sucumbência recíproca, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea "a" do inciso III
do
da Constituição Federal, por Associação dos Lojistas do Shopping Aldeota
art. 105
Expansão contra acórdão assim ementado (fls. 221-222):
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACESSÓRIOS
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO URBANA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
PRAZO A SER OBSERVADO É O DO
§3o, I, DO CCB. PRECEDENTE
ART. 206,
DO STJ. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA RECONHECIDA. PRELIMINAR
DE ADOÇÃO DE RITO PROCESUAL EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. RETIFICAÇÃO DO VALOR JÁ EFETIVADO
NA SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. ÔNUS DA
PROVA DE QUE NÃO SE DESINCUMBIU A APELANTE. SUCUMBÊNCIA
RECRÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. I – Cuida-se de Apelação cível interposta por Gráfica Editora R.
Esteves Tiprogresso Ltda, em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da
38a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, à fl.
nos autos da ação de
159/162,
cobrança que lhe é movida por Associação dos Lojistas do Shopping Aldeota
Expansão, em a qual o Juízo da causa julgou referida ação procedente, para
condenar a apelante no valor de R$ R$ 23.942,35, assim como para determinar
que além da incidência de correção monetária e juros contratuais expressos no
dispositivo da decisão meritória, com acréscimo das parcelas vencidas até a data
da propositura da ação e vincendas no seu curso. II – Preliminar de prescrição. Os
encargos do contrato de locação urbana devem seguir o mesmo prazo
prescricional da obrigação principal, no caso, de 3 (três) anos, nos temos do
§3o, I do CCB. Precedente do STJ. III – Preliminar de utilização de rito
art. 206,
processual equivocado. Aduziu a apelante que o CPC de 1973, vigente ao tempo
do ajuizamento da ação, adotou o rito ordinário, quando deveria, por expressa
previsão legal, ter utilizado o sumário, nos termos do
II, b do CPC
art. 275,
revogado. Todavia, deve-se rejeitar a argumentação ante a inexistência de
prejuízo pela adoção de rito diverso, mais amplo, e com garantias processuais
regularmente disponibilizadas às partes. IV – Mérito. Há de se dar guarida ao
Documento eletrônico VDA56570399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:20
Código de Controle do Documento: 9ed9ce7e-9a8f-4d61-bdf3-fb0da8c39bc5

pacta sunt servanda, que encontra seu fundamento de existência na vontade que
faz nascer os contratos. As partes contrataram, livremente, as respectivas
obrigações e direitos, dentre as quais, em relação à recorrente, o dever de
contribuir com os fundos cobrados na inicial. V – Já no que concerne à
desconformidade de valores, constata-se que o próprio Juízo de Primeiro Grau fez
a devida retificação dos valores quando do julgamento dos embargos declaratórios
(fls.
) da sentença primeva, além do que não se desincumbiu a apelante do
177/178
seu ônus de comprovar a incidência de cobrança de juros capitalizados por parte
da apelada. VI – Sucumbência recíproca configurada, nos termos do
do
art. 86,
NCPC. VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Lojistas do
Shopping Aldeota Expansão foram rejeitados (fls. 277-284).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 5o, I, do Código Civil e o
parágrafo único,
art. 206,
art. 86,
do Código de Processo Civil.
Sustenta que a prescrição aplicável é quinquenal por se tratar de cobrança
de contribuições definidas em estatuto social e assembleia da associação, com liquidez
e lastro documental, enquadrando-se no
§ 5o, I, do Código Civil.
art. 206,
Argumenta que, ainda que se mantivesse a prescrição trienal, a
sucumbência seria mínima, impondo a aplicação do
parágrafo único, do Código
art. 86,
de Processo Civil, afastando a sucumbência recíproca.
Aduz a não incidência das Súmulas
e
por não se pretender
5/STJ
7/STJ,
reexame de cláusulas contratuais nem de matéria fático-probatória, mas a correta
aplicação de normas federais.
Contrarrazões às fls. 290-301 na qual a parte recorrida alega falta de
prequestionamento das matérias, com incidência da
; sustenta a
Súmula 211/STJ
impossibilidade de reexame de provas, com incidência da
; defende a
Súmula 7/STJ
manutenção da prescrição trienal para acessórios de locação e a manutenção da
sucumbência recíproca.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece prosperar.
Originariamente, a Associação dos Lojistas do Shopping Aldeota Expansão
ajuizou ação ordinária de cobrança em face de Gráfica Editora R. Esteves Tiprogresso
Ltda., visando ao recebimento de contribuições relativas ao Fundo de Promoção e
Propaganda (FPP) e ao Fundo de Revitalização e Modernização (FRM) da Loja 020,
conforme estatuto e convenção do empreendimento (fls. 1-8).
A sentença julgou procedente o pedido, fixando a condenação ao
pagamento de R$ 50.262,91 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e
noventa e um centavos), com correção monetária e juros contratuais, acrescidas das
parcelas vencidas até a propositura e das vincendas no curso do processo, decisão
Documento eletrônico VDA56570399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:20
Código de Controle do Documento: 9ed9ce7e-9a8f-4d61-bdf3-fb0da8c39bc5

integrada em embargos de declaração para correção do valor e inclusão das parcelas
vencidas e vincendas, fixando a quantia de R$ 23.942,35 (vinte e três mil, novecentos
e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) (fls. 177-178).
O Tribunal de origem conheceu e deu parcial provimento à apelação para
reconhecer prescrição trienal incidente sobre débitos anteriores a
rejeitar a
1/10/2012,
nulidade por rito e demais matérias de mérito, manter a obrigação de contribuir com os
fundos e reconhecer sucumbência recíproca nos termos do
do Código de
art. 86
Processo Civil (fls. 221-230).
Inicialmente, quanto às preliminares sustentadas em contrarrazões
recursais, destaco que as matérias objeto do recurso especial foram devidamente
prequestionadas ao longo do litígio, tendo sido apreciadas no acórdão recorrido e nos
embargos de declaração opostos pela recorrente, atendendo aos requisitos do
do Código de Processo Civil. Ademais, a controvérsia não demanda
art. 1.025
reexame de matéria fático-probatória, mas sim a correta aplicação de dispositivos de
lei federal à situação fática já delineada nos autos, afastando-se a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Prosseguindo no mérito do recurso especial, tenho que a primeira questão
controvertida refere-se ao prazo prescricional aplicável à cobrança das contribuições
devidas à associação de lojistas.
O acórdão recorrido aplicou o prazo trienal previsto no
§ 3o, I, do
art. 206,
Código Civil, por entender que os encargos do contrato de locação urbana devem
seguir o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, fundamentando-se em
precedente do Superior Tribunal de Justiça que trata especificamente de acessórios da
locação.
Ocorre que o Tribunal de origem incorreu em equívoco ao equiparar a
natureza jurídica das obrigações em discussão. Não se trata, no caso concreto, de
cobrança de aluguéis ou de acessórios da locação, mas de contribuições devidas por
membro de associação de lojistas, decorrentes de sua adesão ao estatuto social da
Associação dos Lojistas do Shopping Aldeota Expansão.
As contribuições relativas ao Fundo de Promoção e Propaganda e ao Fundo
de Revitalização e Modernização não se confundem com obrigações locatícias,
possuindo natureza associativa e fundamento em deliberações assembleares e
previsões estatutárias.
A distinção é fundamental para a correta subsunção do caso à norma
aplicável. Enquanto os aluguéis e seus acessórios diretos submetem-se ao prazo
trienal do
§ 3o, I, do Código Civil, as contribuições devidas a associações,
art. 206,
quando líquidas e constantes de instrumento público ou particular, sujeitam-se ao
prazo quinquenal previsto no
§ 5o, I, do mesmo diploma legal.
art. 206,
Documento eletrônico VDA56570399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:20
Código de Controle do Documento: 9ed9ce7e-9a8f-4d61-bdf3-fb0da8c39bc5

No caso dos autos, as contribuições cobradas encontram-se previamente
estabelecidas no estatuto social da associação e nas atas de assembleias gerais,
constituindo dívidas líquidas desde sua origem, com valores definidos e lastro
documental adequado.
A cobrança não decorre da relação locatícia que o lojista eventualmente
mantenha com o empreendimento, mas sim de sua condição de associado e das
obrigações assumidas no âmbito da associação de lojistas. Inclusive, o recorrido, em
contestação, afirma que os débitos têm natureza de verba condominial (fl. 29).
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
cobrança de taxas de manutenção e contribuições por associações de moradores ou
de lojistas, quando previstas em instrumento particular e dotadas de liquidez, submete-
se ao prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO
DO
. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO.
ASSOCIADO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DÍVIDA
PREVISTA
NO
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. DECISÃO MANTIDA. 1. A contradição prevista
SÚMULA N. 7/STJ
no
I, do
é a interna, isto é, entre proposições do próprio
art. 1.022,
CPC/2015
julgado embargado, o que não se observa no caso. 2. Prescreve em cinco anos a
cobrança, por associação de moradores, de taxa de manutenção prevista em
instrumento particular (ata de assembleia), em conformidade com o
§ 5o,
art. 206,
inciso I, do
Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame
CC/2002.
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a
teor do que dispõe a
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem
Súmula n. 7/STJ
analisou as provas contidas no processo para concluir que a dívida estava incluída
no instrumento particular. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do
conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.967.784/SP
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
31/3/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO PARA COBRANÇA DE DESPESAS DA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. 5 ANOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A cobrança, por
associação de moradores, da taxa de manutenção prevista em instrumento
particular prescreve em 5 anos, conforme
§ 5o, I, do
2. Agravo
art. 206,
CC/2002.
interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.445.909/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
15/10/2021.

É importante ressaltar que o precedente citado pelo acórdão recorrido,
extraído do
, versa especificamente sobre acessórios do contrato
REsp 1.496.323/MG
de locação, não sendo aplicável à hipótese de contribuições associativas. A razão de
decidir daquele julgado fundamenta-se na natureza acessória das obrigações em
Documento eletrônico VDA56570399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:20
Código de Controle do Documento: 9ed9ce7e-9a8f-4d61-bdf3-fb0da8c39bc5

relação ao contrato principal de locação, circunstância que não se verifica no presente
caso, em que as contribuições decorrem diretamente do vínculo associativo, e não da
locação.
Assim, ao aplicar a prescrição trienal prevista no
§ 3o, I, do Código
art. 206,
Civil, o acórdão recorrido contrariou o disposto no
§ 5o, I, do mesmo diploma
art. 206,
legal, que estabelece o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular.
Considerando que a ação foi ajuizada em 1o.10.2015 e que as contribuições
cobradas remontam a outubro de 2010, constata-se que todos os valores reclamados
encontram-se dentro do prazo prescricional quinquenal, não havendo que se falar em
prescrição de qualquer parcela da dívida.
A segunda questão diz respeito à configuração da sucumbência recíproca.
O acórdão recorrido reconheceu a sucumbência recíproca com fundamento no art. 86
do Código de Processo Civil, entendendo que houve sucumbência parcial de ambas as
partes em razão da diferença entre o valor inicialmente atribuído à causa (R$
50.262,91) e o valor fixado na condenação (R$ 23.942,35).
A compreensão, entretanto, não se sustenta, o que se verifica dos embargos
de declaração acolhidos no primeiro grau de jurisdição às fls. 177-178, em que a
magistrada sentenciante observou o erro material de digitação, confessado pela
própria parte autora (fl. 57) e retificou o valor da condenação.
Com o afastamento da prescrição e o reconhecimento de que todos os
valores cobrados são devidos, resulta evidente que a parte autora obteve êxito integral
em sua pretensão. A recorrida não logrou êxito em qualquer capítulo da demanda,
sendo integralmente sucumbente.
Ainda que assim não fosse, o valor nominal supostamente prescrito
corresponderia a apenas R$ 6.329,88, montante manifestamente ínfimo em relação ao
total da condenação (R$ 23.942,35). Nessa hipótese, aplicar-se-ia o parágrafo único do
do Código de Processo Civil, segundo o qual "se um litigante sucumbir em
art. 86
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários."
Portanto, ao reconhecer a sucumbência recíproca, o acórdão recorrido
violou o
parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina a
art. 86,
imputação integral dos ônus sucumbenciais à parte que decair de parte mínima do
pedido, ou, como no caso concreto, quando uma das partes não obtém êxito em
nenhum capítulo da demanda.
Forçoso o restabelecimento da sentença de primeiro grau (fls. 159-162),
com a adequação no valor da condenação de fls. 177-178.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar o
reconhecimento da prescrição trienal e da sucumbência recíproca, restabelecendo
integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou a recorrida ao pagamento da
quantia de R$ 23.942,35 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e
Documento eletrônico VDA56570399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:20
Código de Controle do Documento: 9ed9ce7e-9a8f-4d61-bdf3-fb0da8c39bc5

cinco centavos), atualizada até agosto de 2015, acrescida dos juros contratuais e
correção pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada parcela, além das parcelas
vencidas até a data da propositura da ação e vincendas no seu curso, com a
condenação da recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Por fim, tendo em vista a superveniência da Lei no
que alterou
14.905/2024,
o
do Código Civil, incluindo os §§1o a 3o, sendo a correção monetária matéria
art. 406
cognoscível de ofício, determino que, a partir da data em que entrou em vigor o
dispositivo legal em comento, incida a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária fixado
acima.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:20
Código de Controle do Documento: 9ed9ce7e-9a8f-4d61-bdf3-fb0da8c39bc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.907.349 / CE
Número Registro: 2020/0311615-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01958789020158060001 1958789020158060001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ALDEOTA
EXPANSÃO
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
RAEL KASSOUF GARCIA - CE029689
RECORRIDO
: GRAFICA EDITORA R ESTEVES TIPROGRESSO LTDA
ADVOGADOS
: WILSON DE NORÕES MILFONT NETO - CE015248
JORGE ANDRÉ FORTALEZA SAMPAIO - CE015286
RUBENS FERREIRA STUDART FILHO - CE016081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56867925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: be5f1c96-cbb9-4705-b5ca-681e61694657

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: be5f1c96-cbb9-4705-b5ca-681e61694657